Tribunal: TJPA
Processo: 0810958-27.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810958-27.2023.8.14.0006

APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A

APELADO: MARCOS JOSE SILVA PEDRO, FRANCILENE SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:
0810958-27.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMOTIVA S.A

ADVOGADO:
RICARDO BLAJ SERBER - OAB/SP 231.805 E GABRIELLE DA SILVA PEDRO MILAN - OAB/SP 429.042

AGRAVADO:

MARCOS JOSE SILVA PEDRO e OUTRO

ADVOGADO:
SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
Companhia Brasileira de Distribuição Automotiva S.A.
contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença de
cancelamento da distribuição de execução de título extrajudicial
proposta contra
Marcos José Silva Pedro e outro
, em razão da
ausência de recolhimento das custas iniciais
. A agravante alega nulidade da intimação para o pagamento das custas em virtude de erro na grafia do nome de advogados e da seccional da OAB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a alegada falha na intimação dos patronos constitui nulidade capaz de invalidar a sentença de cancelamento da distribuição;
(ii) estabelecer se é válida a decisão monocrática que adota, por referência, os fundamentos anteriormente expostos, diante da reiteração das mesmas alegações pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal reafirma que
não há nulidade processual sem demonstração de prejuízo
(“pas de nullité sans grief”), sendo insuficiente a mera alegação de erro material na intimação quando comprovada a ciência inequívoca da parte acerca da obrigação processual.

4.

Consta dos autos que o advogado da agravante foi regularmente intimado pelo
sistema PJe
, que gera expediente eletrônico automático no perfil do usuário, sendo irrelevantes erros formais no texto do ato judicial, pois o próprio sistema notifica diretamente o patrono.

5.

A conduta da parte, que
requereu dilação de prazo para recolher as custas
, comprova a sua ciência da determinação judicial, afastando a alegação de nulidade e configurando inércia processual.

6.

A
fundamentação per relationem
é admitida, desde que o julgador enfrente as questões relevantes, ainda que de forma sucinta, conforme o
Tema 1.306 do STJ
e o
art. 1.021, §3º, do CPC
.

7.

A mera repetição de argumentos já analisados em decisão monocrática não impõe novo exame, sendo legítima a negativa de provimento ao agravo interno.

8.

Ausente inovação recursal ou demonstração de erro material relevante, mantém-se a decisão monocrática pelos próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade de intimação somente se reconhece mediante comprovação de efetivo prejuízo à parte interessada.

2.

A comunicação de atos processuais realizada pelo sistema eletrônico PJe é válida e eficaz, independentemente de eventuais erros formais no texto do ato.

3.

É legítima a fundamentação per relationem quando o agravante apenas repisa argumentos já apreciados e afastados em decisão anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §3º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 13.05.2024; STJ, Tema 1.306; STJ, AgInt no REsp nº 1.847.736/MA, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª T., j. 18.11.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0810958-27.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE:
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMOTIVA S.A

ADVOGADO:
RICARDO BLAJ SERBER - OAB/SP 231.805 E GABRIELLE DA SILVA PEDRO MILAN - OAB/SP 429.042

AGRAVADO:
MARCOS JOSE SILVA PEDRO e OUTRO

ADVOGADO:
SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
execução de título extrajudicial
proposta por
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMOTIVA S.A. (antiga PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA.)
contra
MARCOS JOSÉ SILVA PEDRO E OUTRO
, com o objetivo de cobrança de crédito previsto em confissão de dívida firmada pelos devedores, dois fiadores e duas testemunhas,
cuja distribuição foi cancelada por ausência de pagamento das custas iniciais.

Decisão monocrática:
conheceu e negou provimento ao apelo de
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMOTIVA S.A.,
uma vez que se entendeu por inexistir vício de intimação no expediente, e que, ainda que existente, o Autor tinha ciência da determinação de recolhimento tanto que pediu dilação do prazo.

Recurso:
de agravo interno
por
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMOTIVA S.A.,
repisando as razões do apelo a respeito dos erros no ato intimatório, e que embora ciente da obrigação de recolhimento das custas preferiu não as pagar, mas aguardar provimento judicial a respeito de seu pedido de dilação.

Contraminuta:
não apresentada.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE:
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMOTIVA S.A

ADVOGADO:
RICARDO BLAJ SERBER - OAB/SP 231.805 E GABRIELLE DA SILVA PEDRO MILAN - OAB/SP 429.042

AGRAVADO:
MARCOS JOSE SILVA PEDRO e OUTRO

ADVOGADO:
SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Nos autos em comento, verifica-se que o Agravante, com outras palavras, busca
– pelos mesmos fundamentos aquando de suas manifestações anteriores–
declarar a nulidade da intimação e da sentença de cancelamento da distribuição.

Pois bem.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto, entendeu pela inexistência de qualquer nulidade ou desacerto meritório na sentença que cancelou a distribuição do feito por ausência de recolhimento de custas processuais, repelindo-se assim as razões deduzidas, não se infirmando pelas já repetidas pelas Agravantes.

“(...) Sem delongas.
O recurso não terá provimento.

Isso porque vejo que o Apelante tenta induzir este Juízo recursal a erro ao argumento de que deixou de recolher as custas processuais porque a comunicação que a determinava continha erros de grafia no nome dos advogados ou na seccional de sua OAB ainda faltando outros constituídos.
Não foi o que ocorreu.

Primeiro
porque os atos ordinatórios que determinavam o recolhimento das custas foram feitos via sistema PJe, que diretamente cria um expediente no usuário do advogado para ser lido e, se for o caso, respondido. Esse expediente independe da redação dada no ato judicial, uma vez que é inserido diretamente via sistema PJe, sinalizando o advogado em seu perfil no mesmo sistema judicial eletrônico.

É de dizer que, ainda que não seja inserido qualquer informação no texto do ato judicial, o patrono será informado em seu perfil no sistema PJe diante da criação do respectivo expediente.

Segundo
, o ora Apelante tanto sabia da necessidade de recolhimento das custas processuais iniciais sob pena de extinção, que peticionou ao ID. 102580250, requerimento de dilação de prazo, o que, por si só, é prova da sua total ciência da obrigação processual, ilidindo qualquer alegação de nulidade anterior.

Terceiro
o mero equívoco na seccional do patrono e na ausência do nome da outra constituída só veio a ocorrer na sentença que cancelou a distribuição, (ID. 113325205) o que refrata para muito longe qualquer incorreção procedimental e a verdade que se estabilizou:

a) O Autor foi notificado para o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento,

b) sabia desta obrigação tanto é que pediu dilação de prazo e

c) ainda assim não promoveu o recolhimento.

Destaco que entre o pedido de dilação (18 de outubro de 2023) e a data da sentença de cancelamento da distribuição (30 de agosto de 2024) decorreu quase um ano de inércia e conduta relapsa da parte, cujo erro não pode, nem de longe, ser imputado ao Poder Judiciário como pretende.

Insisto no destaque: se o ato que determinava o recolhimento sob pena de deserção fosse aquele eivado de vício – e o Autor não tivesse ciência dele – aí sim seria caso de reformar a sentença, o que não ocorre na hipótese, uma vez que a intimação se deu por ato ordinatório em expediente do próprio sistema PJe que independe do texto lançado e que ainda é agravado pela plena ciência da parte materializada no pedido de dilatação e a manutenção de sua conduta inerte.
(...)”

Note-se que a Agravante/Apelante em suas razões recursais afirma que, de fato, tinha conhecimento da determinação, mas que preferiu não adimplir as custas na oportunidade do seu pedido de dilação para que
– em seu entender –
não despendesse valores para posteriormente perdê-los.

Sua estratégia trouxe,
querendo ou não
, um risco.

De mais a mais, na aba de expedientes, a própria Agravante/Apelante destaca que foi destinatária de comunicação, o que confirma a tese de que seus advogados habilitados receberam
– em seu perfil –
a intimação.

De mais a mais, não há qualquer equívoco na Decisão Monocrática, inclusive quando observada pela ótica da inexistência de nulidade do ato sem prova do prejuízo, pois a parte não provou que
– mesmo havendo intimação e havendo consignação no diário que uma das patronas estava com todos os dados corretos –
a ausência de dado correto de apenas um dos advogados tenha causado prejuízo à parte, quando, frise-se, ela mesma e os outros patronos tinham ciência.

[...] 4. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief), o que foi afastado pelo Tribunal de origem. A inversão do julgado, no ponto, demanda o reexame das provas dos autos. Súmula n. 7/STJ. (AgInt no REsp n. 1.847.736/MA, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024 - sem destaque no original)

Desta forma, não havendo qualquer fundamento capaz de infirmar as razões erigidas na decisão monocrática diante da repetição dos fundamentos petitórios já lançados e rechaçados, forçoso a manutenção da decisão recorrida.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/01/2026